Tribunal: TJSP
Processo: 2153745-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, são embargados CARMEN RUETE DE OLIVEIRA, HERMELINDO
RUETE DE OLIVEIRA, CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA,
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO e VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR
E ÁLCOOL.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO N 21.079 o 2/6
Embargos de Declaração n. 2153745-05.2019.8.26.0000/50001
Voto n. 21.079
Comarca:
São Paulo (7a Vara Cível do Foro Central)
Embargante:
Ferro, Castro Neves & Daltro Borges Sociedade de
Advogados
Embargados:
Carmen Ruete de Oliveira, Carmen Aparecida Ruete
de Oliveira, Virgolino de Oliveira Filho, Virgolino de
Oliveira S/A Açúcar e Álcool e Hermelindo Ruete de
Oliveira
MM. Juiz:
Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
Embargos de declaração. Execução por quantia certa
fundada em título extrajudicial. Acórdão que deu
parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente/embargante. Vícios inexistentes.
Erros materiais que ora se espanca.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes.

I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Ferro,
Castro Neves & Daltro Borges Sociedade de Advogados contra o acórdão
unânime de fls. 108/121 dos autos anexos, que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento que o embargante interpôs contra a decisão
interlocutória de fls. 3.639, integrada pelas decisões de fls. 4.101, 4.445/4.446,
4.764/4.765, 4.780 e 4.804 (todas dos autos originais) que, nos autos da
execução de título extrajudicial na qual são executados Carmen Ruete de
Oliveira, Carmen Aparecida Ruete de Oliveira, Virgolino de Oliveira Filho e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO N 21.079 o 3/6
Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool e Hermelindo Ruete de Oliveira e
exequentes são a embargante e a “GVO”, arbitrou os honorários da
agravante/embargante no montante de R$ 62.440,00 (sessenta e quatro mil
quatrocentos e quarenta reais), acrescidos de correção monetária e juros legais
de mora a contar da data que ficou configurado o inadimplemento do acordo.
O acórdão combatido deu parcial provimento ao agravo de
instrumento para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais).
A embargante afirmou que o acórdão partiu de premissa
fática equivocada em relação aos executados que anuíram ao acordo
descumprido e pede, ao final, seja sanada a questão apontada.
II Fundamentação.
Estes
embargos
de
declaração
comportam
acolhimento, pois observado erros materiais no acórdão (um deles
constatado de ofício).
A embargante sustenta que o acórdão “partiu de premissa
fática de que todos os agravados teriam celebrado o acordo, o que não é verdade, pois o
agravado HERMELINDO não fez parte da composição” e que “considerando que
HERMELINDO não é signatário do acordo de fls. 3.520/3.525, ao menos em relação
a ele não se poderia considerar que os honorários legais pretendidos (R$ 7,9 milhões)
tinham natureza de cláusula penal. Afinal, assim como todos os demais devedores,
HERMELINDO também estava obrigado ao pagamento dos R$ 900 mil que foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO N 21.079 o 4/6
cedidos ao escritório agravante, porém, em relação a ele o escritório jamais se comprometeu a
abrir mão dos honorários legais ainda que HERMELINDO efetuasse o pagamento
integral dos R$ 900 mil. Como não foi parte do acordo, o acordo não lhe beneficia” (fls.
2).
Com efeito, há erro material a fls. 111 do acórdão (autos
anexos), que ora fica sanado para constar: “A mesma petição que informou
sobre a cessão de crédito também deu conta da celebração de acordo
entre os executados Carmen Ruete de Oliveira, Carmen Aparecida
Ruete de Oliveira, Virgolino de Oliveira Filho, Virgolino de Oliveira
S/A Açúcar e Álcool e o exequente 'Ferro, Castro Neves & Daltro
Borges' (fls. 3.520/3.525). O acordo foi homologado a fls. 3.577”.
Essa omissão, quanto a quem seriam os executados que
anuíram ao acordo, no entanto, não altera a solução adotada pelo acórdão,
pois tratam-se de honorários advocatícios que deveriam ter sido fixados no
início da execução e que no acórdão foram arbitrados com fundamento nos
artigos 652-A e 20 § 4o, ambos do CPC de 1973, devido por todos os
executados, razão pela qual não tem relevo quem aquiesceu ou não ao
acordo.
Nota-se que o acórdão deixa claro que o fundamento
relativo à cláusula penal é apenas a título de reforço e na hipotética
aplicação do artigo 827 do Código de Processo Civil de 2015 (fls.
119/121 negrito não original):
Em reforço, cumpre analisar o caso sob perspectiva
diversa, isto é, considerando, por amor ao argumento, que
deveria ser aplicado o percentual fixo de 10% e, portanto, 'arbitrar'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO N 21.079 o 5/6
os honorários sucumbenciais em praticamente R$ 8.000.000,00
(oito milhões), mas ainda assim chegando-se, ao fim e ao cabo, a
valor razoável (os mesmos R$ 400.000,00).
Isso se dá porque as características do caso não permitem o
acolhimento integral da pretensão do agravante diante da
natureza da cláusula 16 do acordo celebrado pelas partes.
(...)
A renúncia ao direito de pleitear verba honorária pelo
agravante foi condicionada à quitação do saldo devedor pelos
agravados, o que não se confirmou, no caso, nos termos
ajustados.
Portanto, a cláusula sob análise é penal.
(...)
Em suma, e ainda que cabível fosse o arbitramento à luz do
disposto no artigo 827 do CPC, as circunstâncias do caso, a
natureza e a finalidade econômica do negócio fariam imperiosa a
redução equitativa da cláusula penal (aqui disfarçada de
honorários advocatícios) também para R$ 400.000,00.
Cabe também a correção de erro material, verificada de
ofício, contido na fundamentação do acórdão.
A fls. 114 dos autos anexos ficou consignado que o Código
de Processo Civil de 2015 entrou em vigor em março de 2018, quando o
correto é março de 2016.
Destarte, é o caso de corrigir aludido erro material, para
que conste das fls. 114: “Isso ocorre porque, embora sustente a exequente que se cuida
de honorários que deveriam ter sido arbitrados em maio de 2015, mas que, por
equívoco, não o foram, expressamente reclama que isso seja feito agora, à
luz de regra legal (artigo 827 do CPC de 2015) que então não estava em
vigor, o que só veio a ocorrer em março de 2016, sem possibilidade jurídica de indevida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2153745-05.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO N 21.079 o 6/6
retroação e ofensa ao direito processual adquirido”.
III Conclusão.
Diante do exposto, acolhem-se estes embargos de
declaração, para espancar os erros materiais na conformidade do que acima
foi explicitado e assentado, sem modificação do julgado.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)